Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. INTIMAÇÃO. NULIDADE. ART. 272, CAPUT, E §5o DO CPC. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. O art. 272, caput, e §5o, do Código de Processo Civil, é expresso acerca da nulidade da intimação que venha a ser publicada em nome de advogado diverso daquele indicado pela parte
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.